Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF, a qual, em sede de incidente de insanidade mental, afastou a impugnação defensiva e homologou o laudo psiquiátrico, que concluiu pela imputabilidade da ré.
II - Questões em análise:
2. As questões em discussão consistem no pedido de: (i) realização de nova avaliação psiquiátrica, preferencialmente conduzida por junta médica imparcial, ou, alternativamente, a complementação da perícia já realizada, com o intuito de esclarecer pontos relevantes que permanecem obscuros; (ii) Subsidiariamente, a nulidade dos atos processuais subsequentes ao indeferimento, permitindo-se a reabertura da fase pericial e a ampla produção de provas, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
III – Razões de decidir:
3. O reconhecimento da inimputabilidade (ou semi-imputabilidade) rege-se pelo critério biopsicológico normativo, sendo imperiosa a constatação da enfermidade mental (critério biológico), bem como prova de que este transtorno afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo), à época do fato.
4. Não há que falar em irregularidades formais ou procedimentais na elaboração do laudo psiquiátrico, pois embasado nos documentos acostados pela Defesa, em entrevistas realizadas com a apelante e seus familiares e em elementos de provas e informação constantes dos autos, limitando-se a irresignação defensiva ao resultado exarado.
5. A defesa teve pleno acesso aos meios de manifestação e produção de provas, portanto, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.